Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-59.2014.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000922-59.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), PASCHOALETO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 08.731.844/0001-14 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO CARACTERIZADA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTATADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2.

A
questão em discussão consiste em
analisar
se a prescrição intercorrente
restou configurada
na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação do devedor, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição.
No caso concreto, constatou-se que a paralisação do processo por mais de três anos decorreu da morosidade do Poder Judiciário, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente
, nos termos da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Recurso provido para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"
De acordo com a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, não se pode considerar a prescrição intercorrente quando a demora na citação é causada por fatores inerentes ao mecanismo da justiça
”
.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 40 da
Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 1
6.10.2018
; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0000922-59.2014.8.11.0037
ajuizada em face de
PASCHOALETO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP
, acolheu a exceção de
pré
-executividad
e

a
presentada para reconhecer a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição intercorrente,
sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
230287177
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000922-59.2014.8.11.0037 ajuizada em face de
PASCHOALETO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.
1.3
4
0
.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n.
1.3
4
0
.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou, em
27.11.2013
, a presente execução fiscal contra
PASCHOALETO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP
.

Após o despacho inicial, datado de

26.3
.2014
(Id.
230282694
– Pág. 1
4
), a Fazenda Pública manifestou sua ciência expressa da primeira negativa de citação via correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) em
18.1.2017
(Id.
230282694 – Pág. 19)
, oportunidade em que
requereu a reunião das execuções em apenso.

O
J
uízo singular deferiu o pedido (Id. 230282694 – Pág.
20
)
.

Posteriormente, a parte exequente requereu a inclusão
do
sócio
corresponsável Richardson Petter
Paschoaleto
no polo passivo do feito e a citação por meio de
ofi
cial
de
J
ustiça (Id. 230282694 – Pág. 2
4
)
. O
Juízo de origem indeferiu os pedidos
(Id. 230282694 – Pág. 2
9
)
.

Após nova
s
tentativa
s
de citação do executado via carta registrada com aviso de recebimento (AR)
e por
oficial
de
J
ustiça
, que não logr
aram
êxito
,
em
20.
9
.2019
(Id. 230282694 – Pág.
4
8)
a Fazenda Pública se manifestou
novamente
pela citação por
oficial
de Justiça
.

O pedido foi deferido pelo Juízo singular em
04.11.2019
(Id. 230282694
– Pág.

51
)
e
cumprido
pelo
ofi
cial
de Justiça
em
28.3.2023
(Id.
230287155).

A parte executada foi cita
da
por edital
em
15.5.2023
(Id. 230287160).
Ato contínuo, nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 230287166
).

Considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, o juízo de origem proferiu sentença em
06.5
.2024
, acolhendo a exceção de

pr
é
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.
1.3
4
0
.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
18.1.2017
(Id. 230282694 – Pág. 19)
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
18.1
.201
8
.

Após essa data –
18.1.2018

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
18.1.2023
.

No entanto, a situação em tela se amolda aos parâmetros de incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, no que tange à morosidade do Poder Judiciário como impasse para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Veja-se:

“Súmula 106 (STJ). Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nessa perspectiva, nota-se que em
04.11.2019
, antes de findar o referido prazo prescricional, o juízo singular deferiu o pedido formulado pela Fazenda Pública para determinar a citação da parte executada por
oficial
de
J
ustiça
, mas somente foi cumprido pela máquina do Poder Judiciário em
2
8.3.2023
, ou seja, quando já decorrido o prazo prescricional.

Sendo assim,
a
execução fiscal permaneceu paralisada por aproximadamente 03 (três) anos e 0
4
(
quatro
) meses
causada pela mora do Poder Judiciário, o que
impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, não sendo possível, neste caso, que a prejudicialidade do executivo fiscal recaia sobre a Fazenda Pública.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA OU MATRÍCULA ATUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTUTUIÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SÚMULA 106, DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel. O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.” (N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020,
Publicado
no DJE 07/05/2020).

2. A teor do que disciplina a súmula n.º 106, do STJ, não há que se falar em prescrição intercorrente se a demora na citação foi motivada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”.

(TJMT – N.U 1025872-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024).
[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024